Tribunal: TJES
Processo: 0004863-26.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004863-26.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKON RODRIGUES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004863-26.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MAYCON RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maycon Rodrigues Ramos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal, sem, contudo, observar a detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da detração penal para definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso ao deixar de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, que impõe o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Constatado nos autos que o embargante esteve preso cautelarmente por 10 meses e 23 dias, tal período deve ser considerado para efeito de detração penal, resultando na fixação do regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Embora o entendimento do relator costume ser o de remeter a análise da detração penal ao juízo da execução, no caso concreto há flagrante prejuízo ao réu diante da omissão, o que impõe a correção imediata do regime inicialmente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que o tempo de prisão provisória seja considerado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

A constatação do tempo de prisão cautelar suficiente para modificar o regime impõe a fixação imediata do regime mais brando pelo órgão julgador, e não pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 33, § 2º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004863-26.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MAYCON RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos por
MAYCON RODRIGUES RAMOS
, contra o v. acórdão de Id. 12960237, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal por este interposto.

Em suas razões apresentadas, a defesa da embargante alega a ocorrência de omissão, sustentando que o acórdão deixou de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não realizando a detração penal e, via de consequência, não concedendo à embargante o direito de iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão a embargante, pois omisso o julgado neste ponto, já que efetivamente não restou observada no acórdão a detração para fins de fixação do regime inicial para cumprimento de pena.

A redação do § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal dispõe que:
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

No caso vertente, o embargante foi preso na data de 22/03/2024 e o relatório do recurso de Apelação foi lançado em 14/02/2025.

Assim, tendo o réu estado preso cautelarmente por 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, diminui-se este período da pena imposta, para averiguação do regime inicial de cumprimento de pena.

Via de consequência, considera-se a pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão para fixação do regime.

Com efeito, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser alterado para o
semi
aberto
, tendo em vista o
quantum
de pena e o disposto na alínea “b”, § 2º, do artigo 33, do Código Penal.

Registro que o entendimento adotado por este Relator tem sido de deixar a cargo do juízo da execução penal a aplicação da detração penal, mas, no caso em tela, é flagrante o direito do embargante de cumprir sua pena privativa de liberdade em regime menos gravoso.

Neste contexto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de sanar a omissão apontada
,
e, via de consequência, fixo o regime
SEMI
ABERTO
para cumprimento inicial da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)